Tribunal: TJSP
Processo: 0015914-65.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pedido de reforma da decisão que reconheceu a falta grave – Preliminar de ausência de fundamentação afastada – Desclassificação para falta média que se impõe – Portar material cuja posse seja proibida – Exegese do artigo 45, inciso II, do Regimento Interno das Unidades Prisionais – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0015914-65.2019.8.26.0996, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante LUCIANA CRISTINA PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015914-65.2019.8.26.0996 - Voto no 21.523
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução Penal no 0015914-65.2019 Presidente Prudente
Agravante: Luciana Cristina Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 21.523
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Pedido de reforma da
decisão que reconheceu a falta grave Preliminar de ausência de
fundamentação afastada Desclassificação para falta média que
se impõe Portar material cuja posse seja proibida Exegese do
artigo 45, inciso II, do Regimento Interno das Unidades Prisionais
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
LUCIANA CRISTINA PEREIRA, contra a r. decisão de fls. 81/84 que,
nos autos do processo no 0005949-30.2017.8.26.0189, reconheceu a
falta disciplinar de natureza grave cometida pela reeducanda em 18
de agosto de 2019, decretando a perda de 1/3 (um terço) dos dias
remidos.
Pretende, com o presente recurso (fls. 01/11),
preliminarmente, a nulidade da decisão em virtude da falta de
fundamentação. No mérito, postula pela absolvição da reeducanda,
alegando que o objeto apreendido em sua posse não pertencia a ela.
Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para falta média,
argumentando no sentido da ausência de razoabilidade e
proporcionalidade da decisão. Ainda, requer o afastamento da perda
dos dias remidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015914-65.2019.8.26.0996 - Voto no 21.523
3
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento da contraminuta de fls. 15/22 e mantida a decisão
pelo Juízo a quo (fl. 23), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo parcial provimento
do recurso no sentido de que a falta grave seja desclassificada para
falta média (fls. 92/98).
É o relatório.
O
recurso
interposto
merece
parcial
provimento.
Primeiramente, não se acolhe a tese defensiva,
em sede de preliminar, tendo em vista que não há que se falar em
ausência de fundamentação da r. decisão de primeiro grau. Isso
porque não se vislumbra qualquer afronta ao disposto no artigo 93,
inciso IX, da Constituição Federal, na medida em que a r. decisão
hostilizada fundamentou, ainda que sucintamente, as razões que
motivaram a homologação da falta grave praticada pela reeducanda.
Ora, não há que se confundir decisão sucinta
com decisão sem fundamentação, sendo certo que a r. decisão
vergastada se adequou perfeitamente à primeira hipótese, na medida
em que, apesar da concisão, verifica-se plenamente possível se
depreender as razões de decidir do MM. Juiz a quo.
Assim, superada a preliminar, passa-se à
análise do mérito.
Segundo apurado em procedimento disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015914-65.2019.8.26.0996 - Voto no 21.523
4
P.D.A no 208/2019, oriundo da Penitenciária Feminina de Tupi
Paulista, em 18 de agosto de 2019, a recorrente foi surpreendida com
dois pedaços de fios elétricos em suas mãos, objetos cuja
permanência é proibida em cela.
Devidamente cientificada da acusação, a
recorrente declarou que a fiação elétrica não lhe pertencia, mas sim a
uma outra reeducanda, cujo nome não forneceu para não prejudica-
la.
A agente penitenciária Aparecida Solange Reis
Collete, declarou que visualizou a reeducanda Luciana Cristina
Pereira com 02 (dois) pedaços de fio elétrico nas mãos. Afirma que
solicitou os objetos de imediato e que a reeducanda imediatamente os
entregou (fl. 42).
A também agente penitenciária Marcia Cristina
Silva Bielsa confirmou o depoimento de sua colega (fl. 44).
Em que pese o posicionamento do MM. Juiz a
quo, uma análise acurada do conjunto probatório carreado ao
procedimento ora em questão não permitiu vislumbrar, de forma
segura e contundente, a prática de falta disciplinar de natureza grave
cometida pela agravante.
Com efeito, não restou demonstrado, por
nenhum meio de prova, que a reeducanda tenha efetivamente
desobedecido ou desacatado a ordens de servidores do
estabelecimento prisional.
Assim, tem-se que o contexto fático melhor se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0015914-65.2019.8.26.0996 - Voto no 21.523
5
adequa à hipótese de falta disciplinar de natureza média, a teor do
artigo 45, inciso II, do Regimento Interno das Unidades Prisionais, que
assim dispõe:
“Artigo 45 - Consideram-se faltas disciplinares de
natureza média:
II- portar material cuja posse seja proibida.
Assim, considerando as circunstâncias do caso
concreto, o reconhecimento da falta disciplinar de natureza média,
consistente em portar material cuja posse seja proibida, mostra-se
perfeitamente adequado ao caso em tela, sendo imperiosa a
desclassificação da conduta da reeducanda.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo para desclassificar a conduta imputada à agravante para falta
disciplinar de natureza média, prevista no artigo 45, inciso II, do
Regimento Interno das Unidades Prisionais, determinando-se a
exclusão da anotação de falta grave do prontuário da sentenciada,
cassando-se todos os efeitos decorrentes da r. decisão ora
reformada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator